Tribunal: TJDFT
Processo: 0737834-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL ATÉ A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97.
1. O cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva deve respeitar os limites impostos no título executivo judicial.
2. O quantum debeatur extrai-se da interpretação conjunta de todos os elementos que compõem a decisão exequenda, conforme orienta o art. 489, § 3o, do CPC.
3. No caso, as razões da sentença e do voto do julgamento do recurso de apelação delimitaram a extensão dos pagamentos assegurados pelo título executivo judicial.
4. O objeto da ação coletiva no 32.159/97 se circunscreveu ao pagamento das parcelas de auxílio-alimentação não abarcadas pelo Mandado de Segurança no 7.253/97, de forma que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a interrupção do pagamento do auxílio, em janeiro de 1996, enquanto o marco final corresponde à data da impetração do remédio constitucional, em abril de 1997.
5. Agravo de instrumento não provido.